Tribunal: TJMT
Processo: 1006866-71.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006866-71.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 15.671.525/0001-26 (APELANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 15.671.525/0003-98 (APELANTE), SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 15.671.525/0004-79 (APELANTE), SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 15.671.525/0002-07 (APELANTE), SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 15.671.525/0005-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. EFICÁCIA PRÓ-FUTURA A PARTIR DE 2024. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Alta Floresta que julgou improcedente ação ordinária com pedido de tutela provisória, cujo objeto era a obtenção de declaração de não incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, tanto em âmbito interno quanto interestadual, com pedido para que o Estado se abstivesse de cobrar o imposto e lavrar autos de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se, diante da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento da ADC 49, seria possível afastar a incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte realizadas antes de 2024, tendo em vista que a ação foi ajuizada após o marco temporal de 29 de abril de 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 49 e o Tema 1.099 da repercussão geral, assentou que não incide ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que localizados em Estados distintos, por ausência de transferência de titularidade ou ato de mercancia.

4.

Entretanto, nos embargos de declaração da ADC 49, modulou-se os efeitos da decisão, conferindo-lhe eficácia apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se os processos administrativos e judiciais pendentes até 29 de abril de 2021.

5.

A ação ordinária foi ajuizada em 24 de novembro de 2021, não se enquadrando na ressalva da modulação, de modo que a exigência do ICMS nas operações anteriores a 2024 se mantém legítima.

6.

A edição da Lei Complementar nº 204/2023, que vedou expressamente a incidência do ICMS nessas hipóteses, também possui efeitos prospectivos a partir de 1º de janeiro de 2024, não se aplicando retroativamente a feitos ajuizados anteriormente.

7.

As decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade possuem efeito vinculante, nos termos do art. 102, § 2º, da CF/1988, e do art. 927, I, do CPC/2015, vinculando o Poder Judiciário e a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência de ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular é legítima até 31 de dezembro de 2023, conforme modulação dos efeitos fixada na ADC 49 pelo STF.

2.

A exceção à modulação restringe-se aos processos administrativos e judiciais pendentes até 29 de abril de 2021.

3.

A Lei Complementar n. 204/2023 possui efeitos prospectivos, aplicando-se apenas às operações realizadas a partir de 1º de janeiro de 2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 102, § 2º, e 155, II; CPC/2015, arts. 487, I, e 927, I; Lei Complementar nº 87/1996; Lei Complementar nº 204/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2021; STF, ARE 1.255.885, Tema 1.099; STF, RE 1.490.708, Tema 1.367.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Suprema Comércio de Máquinas Ltda. e outras
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Alta Floresta
, que, nos autos da
Ação
Ordinária com Pedido de Tutela Provisória
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais, a
s
Apelante
s alegam que o pleito deduzido na inicial possui natureza exclusivamente declaratória, consistente na obtenção de pronunciamento jurisdicional que declare a não incidência de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos das autoras, matriz e filiais.

Afirmam que, no caso concreto, não houve qualquer cobrança de ICMS por parte do Estado, nem insurgência contra débito específico, pois a pretensão deduzida limita-se à obtenção de declaração judicial quanto à não incidência do tributo.

Sustentam que a matéria é amplamente conhecida e pacificada, no sentido de que não incide ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, por inexistir transferência de titularidade ou ato de mercancia.

Argumentam que a existência de precedente sobre o tema reforça a procedência da ação, sendo irrelevante, para a finalidade declaratória da demanda, o fato de o precedente ter sido proferido antes do ajuizamento da ação.

Assinalam que a modulação de efeitos mencionada no julgamento do precedente não poderia conduzir à improcedência dos pedidos iniciais, porquanto, ainda que se considerasse a modulação, seria evidente que, ao menos a partir do exercício de 2024, a pretensão autoral deve ser reconhecida como procedente.

Acrescentam que a principal preocupação do julgamento que modulou os efeitos foi a possibilidade de repetição de indébito por contribuintes que recolheram ICMS indevidamente no passado, tendo sido ressalvado que a restituição somente seria possível aos que ajuizaram ação antes de março de 2021.

Destacam que, no caso concreto, a ação foi ajuizada em novembro de 2021, porém não há pedido de repetição de indébito, mas apenas pretensão declaratória.

Ressaltam que, mesmo sob a ótica da modulação, a isenção atualmente vigente reforça a procedência dos pedidos formulados na inicial e impõe a reforma da sentença.

Ao final, requerem o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a não incidência de ICMS nas operações de transferência de bens entre os estabelecimentos próprios das empresas Apelantes, sejam internas ou interestaduais, bem como para determinar que o Estado se abstenha de efetuar a cobrança do imposto e de autuar as Recorrentes por esse motivo, além da inversão dos ônus sucumbenciais e fixação de honorários recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
3
35933881
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no caso (id. 341592855).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório,
o
recurso de apelação interposto volta-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária, por meio da qual as Apelantes pretendiam obter pronunciamento declaratório acerca da não incidência de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo grupo econômico.

Extrai-se da petição inicial que a presente ação ordinária foi ajuizada por empresas integrantes do denominado Grupo Suprema em face do Estado de Mato Grosso, com pedido de concessão de tutela provisória, sob o argumento de que, na condição de matriz e filiais dedicadas ao comércio de máquinas, peças e equipamentos agrícolas, realizam de forma habitual transferências de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos, inclusive em âmbito interestadual, notadamente em razão da recente expansão do grupo e da criação de filial no Estado do Pará.

Alegam que tais transferências integram o cotidiano de suas atividades empresariais e não configuram operações mercantis nem implicam circulação jurídica ou transferência de titularidade dos bens, razão pela qual sustentam a inexistência de fato gerador do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).

As autoras afirmam, contudo, que a existência de normas federais e estaduais que preveem a incidência do imposto na saída da mercadoria, ainda que destinada a outro estabelecimento do mesmo titular, tem gerado insegurança jurídica e o receio de futura exigência fiscal, autuações e aplicação de penalidades, o que as levou a buscar pronunciamento jurisdicional declaratório que reconheça a não incidência do ICMS nessas operações e impeça o Estado de proceder à cobrança ou à lavratura de autos de infração.

Com estas razões, formul
aram
os seguintes pedidos:

“[...]

a) a concessão da tutela provisória de urgência ou de evidência inaudita altera pars, determinando-se ao Estado de Mato Grosso que se abstenha de cobrar ICMS nas operações de transferência de bens entre os estabelecimentos comerciais próprios das empresas Suprema Comércio de Máquinas LTDA (isto é, entre as empresas matriz/filiais/matriz e filiais/filiais), sejam as transferências internas ou interestaduais, oriundas do Estado de Mato Grosso ou destinadas, a partir dele, a outro estado da federação, e determinando-se ao Requerido, ainda, que se abstenha de autuar as Autoras em razão disso;

a.1) em caso de deferimento, como se espera, para facilitar o cumprimento da ordem e seu atendimento com celeridade, requerem seja consignado que a decisão serve de mandado/carta precatória/ofício;

b) a citação do Requerido para, querendo, apresentar contestação, sob pena de revelia e de confissão quanto à matéria de fato;

c) a intimação do Ministério Público para atuar no feito como fiscal da lei;

d) ao final, no mérito, a confirmação da tutela provisória eventualmente deferida, julgando-se TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de se declarar a não incidência de ICMS nas operações de transferência de bens entre os estabelecimentos comerciais próprios das empresas Suprema Comércio de Máquinas LTDA (isto é, entre as empresas matriz/filiais/matriz e filiais/filiais), sejam as transferências internas ou interestaduais, oriundas do Estado de Mato Grosso ou destinadas, a partir dele, a outro estado da federação, e para o fim de se determinar ao Requerido que se abstenha de cobrar tal imposto nas referidas operações de transferência e se abstenha de autuar as Autoras em virtude disso;

e) a condenação do Requerido ao pagamento dos ônus sucumbenciais;
[...]”.

Concluída a tramitação regular do feito, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença de improcedência, nos seguintes termos:

“
[...] O pedido inicial improcede.

O Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços é tributo cujo fato gerador é a efetiva circulação de mercadoria consistente na efetiva transferência de posse ou propriedade de objeto. Portanto, deve existir circulação jurídica (comercialização) e não somente física (movimentação) da mercadoria.

O mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de propriedade do mesmo contribuinte não configura circulação de mercadoria, descaracterizando-se o fato gerador de ICMS.

A matéria sempre causou alvoroço doutrinário e jurisprudencial, mas, atualmente, encontra-se resolvida pela Suprema Corte.

Veja-se o entendimento do C. STF:

[...]

Contudo, não obstante o julgamento favorável ao autor, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão: “os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos”

Extrai-se dos andamentos da ADC 49, no sítio eletrônico do STF, que a ata de julgamento da decisão de mérito foi publicada em 28/04/2021.

Desta feita, considerando que a presente ação foi protocolada depois do julgamento de mérito ADC, temos pela legalidade da cobrança pelo Estado de Mato Grosso e a improcedência do pedido autoral.

Nesse sentido:

[...]

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos formulados pelos Autores em face do Estado de Mato Grosso. Assim, JULGO EXTINTA, com resolução de mérito, esta demanda, à luz do art. 487, I do CPC.

Revogo a tutela de urgência anteriormente concedida, nos termos do art. 296 do CPC.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.
”.

Contra essa decisão,
Suprema Comércio de Máquinas Ltda.
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em verificar se, no caso concreto, é possível afastar a incidência do ICMS sobre as transferências de mercadorias, insumos e bens entre estabelecimentos da mesma titularidade, situados em Estados distintos, relativamente ao período anterior ao exercício de 2024.

De início, importa
consignar que
a discussão acerca da não incidência do ICMS nas hipóteses de mera movimentação física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte encontra-se pacificada, seja no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula n. 166, seja no Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do Tema n. 1099 da repercussão geral assentou a tese de que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em unidades federativas diversas, por inexistir transferência de titularidade ou ato de mercancia.

A Suprema Corte, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49, declarou por maioria a inconstitucionalidade parcial dos artigos 11, parágrafo 3º, inciso II, 12, inciso I, especificamente no trecho que mencionava "
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular
", e 13, parágrafo 4º, todos da Lei Complementar n. 87/1996. Tal pronúncia jurisdicional teve o condão de expurgar do ordenamento jurídico os dispositivos que pretendiam equiparar a mera transferência física entre estabelecimentos do mesmo titular a operações mercantis aptas a deflagrar a incidência tributária. Confira-se a ementa do referido julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC.

2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes.

3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final.

4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. (STF, ADC 49, Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 03-05-2021

PUBLIC 04-05-2021). (destaquei).

Entretanto, o mesmo Tribunal, ao apreciar os embargos de declaração na referida ação declaratória, modulou os efeitos da decisão, conferindo-lhe eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados unicamente os processos administrativos e judiciais pendentes até 29 de abril de 2021, data da publicação da ata de julgamento do mérito.

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 2
4
de
n
o
vembro
de 202
1
, ou seja, posteriormente ao marco temporal fixado pela Suprema Corte; logo, não se enquadra nas hipóteses excepcionadas pela modulação, devendo ser observada, portanto, a incidência da exação até 31 de dezembro de 2023.

Como se sabe, nos termos do artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil, e do artigo 102, § 2º, da Constituição Federal, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade possuem efeito vinculante e devem ser observadas por todos os órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública.

Nesta linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMAS 1.099 E 1.367 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO APÓS 29.04.2021. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática de repercussão geral conforme Temas nº 1.099 e 1.367 do STF.

2. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para reconhecer o direito de realizar transferências de bens e mercadorias entre propriedades sem incidência de ICMS. O mandado de segurança foi impetrado em 29.10.2021, data posterior à publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC nº 49 (29.04.2021).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida, considerando a aplicação dos Temas 1.099 e 1.367 do STF sobre a modulação de efeitos da não incidência de ICMS em transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal firmou no Tema 1.099 que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver transferência da titularidade ou realização de ato de mercancia.

5. O Tema 1.367 do STF estabeleceu que a não incidência de ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29.04.2021.

6. O mandado de segurança foi impetrado em 29.10.2021, data posterior ao marco temporal estabelecido pela modulação de efeitos (29.04.2021), não se enquadrando na ressalva prevista no Tema 1.367.

7. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado pela Suprema Corte, aplicando corretamente a modulação dos efeitos estabelecida nos precedentes qualificados.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A modulação de efeitos estabelecida nos Temas 1.099 e 1.367 do STF determina que a não incidência de ICMS em transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte produz efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados apenas os processos pendentes até 29.04.2021. 2. Mandados de segurança impetrados após 29.04.2021 não se beneficiam da ressalva temporal, sendo legítima a cobrança do ICMS até 31.12.2023."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.255.885, Tema 1.099, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 14.08.2020; STF, RE 1.490.708, Tema 1.367, j. fevereiro/2025; STF, ADC 49, j. 19.04.2021. (N.U 1037954-25.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE VEÍCULOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ATIVO IMOBILIZADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por empresa locadora de veículos contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado impetrado para afastar a incidência de ICMS nas transferências interestaduais de veículos entre estabelecimentos de mesma titularidade.

2. A sentença reconheceu a não incidência do imposto, mas manteve sua exigibilidade até 31/12/2023, em atenção à modulação de efeitos firmada pelo STF na ADC 49, por ter sido o mandado de segurança ajuizado após 29/04/2021.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a incidência de ICMS nas operações de transferência interestadual de bens do ativo imobilizado entre filiais de um mesmo contribuinte, diante da modulação dos efeitos na ADC 49, considerando a data da impetração da ação judicial.

III. Razões de decidir

4. O STF firmou entendimento na ADC 49 e no Tema 1.099 de repercussão geral pela inconstitucionalidade da incidência do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, inclusive entre unidades federadas diversas.

5. Entretanto, nos embargos de declaração julgados em 19/04/2023, modulou-se os efeitos da decisão para vigorar somente a partir do exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais ajuizados até 29/04/2021.

6. No caso concreto, o mandado de segurança foi ajuizado em 1º/09/2022, não se enquadrando nas exceções previstas, sendo, portanto, legítima a exigência tributária até o final do exercício de 2023.

7. A modulação imposta na ADC 49 vincula o Poder Judiciário e a Administração Pública, nos termos dos arts. 927, I, do CPC/2015, e 102, § 2º, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A modulação de efeitos imposta pelo STF na ADC 49 autoriza a exigência de ICMS nas transferências interestaduais entre filiais do mesmo contribuinte até 31/12/2023, salvo nos casos de ações judiciais ou processos administrativos ajuizados até 29/04/2021.

2. A impetração do mandado de segurança em data posterior ao marco fixado na modulação afasta a aplicação retroativa da tese de não incidência do imposto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, § 2º, e 155, II; CPC/2015, art. 927, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 1.255.885/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, Tema 1.099, j. 24.02.2021; STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, emb. de decl., j. 19.04.2023, publ. 15.08.2023; STJ, Súmula n. 166; TJRS, Apelação / Remessa Necessária n. 51032044420228210001, Rel. Desa. Denise Oliveira Cezar, 1ª Câmara Cível, j. 06.06.2023; TJMT, AgR Cível n. 1001335-40.2023.8.11.0037, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 06.08.2024. (N.U 1028714-95.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. ADC N.° 49. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFICÁCIA PRÓ-FUTURA A PARTIR DE 2024. PROCESSO AJUIZADO APÓS 29/04/2021. INAPLICABILIDADE DA RESSALVA. INCIDÊNCIA VÁLIDA ATÉ 31/12/2023. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança, por meio da qual foi denegada a ordem impetrada, cujo objeto consistia na pretensão de afastar a exigência do ICMS incidente sobre operações de transferência de bovinos entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, localizados em unidades federativas distintas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de exigência do ICMS, em período anterior ao exercício financeiro de 2024, sobre operações de transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, à luz da modulação dos efeitos conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 49.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, firmada por ocasião do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 49, reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em distintas unidades federativas, ante a inexistência de circulação jurídica da propriedade da mercadoria, apta a configurar fato gerador do tributo.

4. Entretanto, a Suprema Corte, ao exercer sua competência moduladora, atribuiu efeitos prospectivos à referida decisão, fixando como marco inicial de sua eficácia o exercício financeiro de 2024, ressalvadas as hipóteses de processos administrativos e judiciais pendentes até a data da publicação da ata de julgamento de mérito — 29.04.2021.

5. Referida modulação ostenta caráter vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, a teor do disposto no art. 102, § 2º, da Constituição da República, constituindo-se em instrumento de concretização da segurança jurídica, da confiança legítima e da estabilidade fiscal dos entes federados, razão pela qual não pode ser afastada pelo juízo natural sob fundamentos de ordem subjetiva ou equidade isolada.

6. Assim, considerando que o mandado de segurança preventivo foi impetrado apenas no ano de 2023, sem qualquer demonstração de existência de controvérsia administrativa ou judicial anterior ao marco temporal da modulação, o que atrai, de forma integral, a regra de eficácia prospectiva fixada pelo STF, legitimando, por conseguinte, a exigibilidade do ICMS sobre as operações objeto da impugnação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a exigência do ICMS incidente sobre operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até o término do exercício financeiro de 2023, conforme os efeitos prospectivos fixados na modulação decorrente do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49 pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A exceção à referida modulação restringe-se aos processos administrativos e judiciais que estavam em curso até 29 de abril de 2021, data da publicação da ata de julgamento do mérito da ADC n.° 49".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2021; Tema 1.099/STF; STJ, Súmula 166. (N.U 1003149-89.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025).

Importante destacar, ademais, que o próprio Poder Legislativo, em movimento convergente com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Lei Complementar n. 204, sancionada em 28 de dezembro de 2023, que promoveu alterações substanciais na Lei Complementar n. 87/1996, conhecida como Lei Kandir.

Essa nova legislação estabeleceu vedação expressa à incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação nos casos de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, harmonizando o ordenamento jurídico infraconstitucional com a interpretação constitucional firmada pela Suprema Corte.

Não obstante a relevância dessa inovação legislativa, que certamente confere maior densidade normativa e segurança jurídica à matéria, tal alteração legal não possui o condão de retroagir para alcançar situações jurídicas já constituídas ou feitos judiciais ajuizados anteriormente à sua entrada em vigor.

A Lei Complementar n. 204/2023, assim como a modulação estabelecida na ADC 49, tem aplicação prospectiva, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Portanto, considerando que a ação foi ajuizada após 29 de abril de 2021 e que a Lei Complementar n. 204/2023 somente entrou em vigor em 1º de janeiro de 2024, não há fundamento jurídico para reconhecer a pretendida retroatividade da norma. É legítima, assim, a exigência do ICMS sobre as transferências realizadas até 31 de dezembro de 2023, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026